Tribunal: TJBA
Processo: 8052262-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052262-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

AGRAVADO: LUIS ALBERTO RAMOS PITTA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE DEPÓSITO PARA CUSTEIO DE PRÓTESES IMPORTADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM RECURSOS ANTERIORES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de tutela provisória anteriormente deferida, determinou o depósito da cota-parte relativa a próteses importadas (R$ 421.005,68), no prazo de cinco dias, sob pena de penhora
online
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Em discussão: (i) se o julgamento de mérito do recurso principal prejudica o agravo interno; (ii) se há preclusão consumativa quanto às teses de ilegitimidade passiva e irreversibilidade da medida, já enfrentadas em agravo de instrumento anterior; e (iii) se o fato de o orçamento estar em nome de um dos litisconsortes (plano de saúde) afasta a responsabilidade solidária do hospital agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A tutela provisória deferida em 2022, que já determinava o custeio de próteses importadas, foi mantida por este Tribunal nos Agravos de Instrumento n. 8022685-78.2022.8.05.0000 e n. 8037533-70.2022.8.05.0000, oportunidades em que se pronunciou expressamente sobre legitimidade passiva, requisitos da tutela de urgência e irreversibilidade da medida.

4 - A decisão impugnada constitui ato de execução da tutela anteriormente deferida, limitando-se a determinar o depósito do valor correspondente às próteses já contempladas na medida de 2022. Incide a preclusão quanto às matérias já decididas.

5 - Ainda que superada a preclusão, a responsabilidade na cadeia de consumo é solidária (CDC, arts. 7º e 25, § 1º). A emissão de orçamento em nome da operadora de saúde não desonera o hospital da obrigação de custeio perante o consumidor, ressalvado eventual direito de regresso.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052262-96.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
HOSPITAL ESPERANÇA S.A.
e partes Agravadas
MAGALI DOS REIS FARIAS
e
LUIS ALBERTO RAMOS PITTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.